Tribunal: TJMT
Processo: 1014572-83.2022.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014572-83.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTIANE NOBRE LIMA FREITAS - CPF: 856.417.821-49 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA FREITAS - CPF: 630.359.601-00 (APELADO), FABIANO ALVES MARTINS - CPF: 275.782.808-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. SENTENÇA
CITRA PETITA
. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DE DIVISÃO DE BENS MÓVEIS, DÍVIDAS E ALUGUEIS. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO PERÍODO DA RELAÇÃO. JULGAMENTO INCOMPLETO QUANTO ÀS BENFEITORIAS NO IMÓVEL. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de divórcio c/c partilha de bens, deu parcial procedência aos pedidos formulados na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão da sentença quanto à análise de todos os pedidos formulados na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É nula a sentença que não aprecia todos os pedidos formulados pelas partes, configurando julgamento
citra petita
(art. 489, § 1o, IV, do CPC).

No caso, a sentença recorrida não se manifestou sobre a partilha dos bens móveis, das dívidas contraídas durante a relação e dos aluguéis percebidos após o rompimento, além de não delimitar o período do relacionamento e apresentar deficiência na análise do pedido de ressarcimento por benfeitorias.

A ausência de manifestação judicial sobre pontos cruciais da demanda impede a completa prestação jurisdicional e compromete a efetividade do julgado.

A impossibilidade de suprir a omissão em grau recursal, ante a necessidade de instrução probatória para delimitação do período do casamento e apuração dos bens e dívidas partilháveis, impede a aplicação da teoria da causa madura.

IV. DISPOSITIVO

Reconhecida de ofício a nulidade da sentença por julgamento
citra petita,
determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação integral da demanda, restando prejudicada a apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CRISTIANE NOBRE LIMA FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. de Família e Sucessões de Rondonópolis que, em Ação de Partilha de Bens no 1014572-83.2022.8.11.0003, ajuizada contra DANIEL DA COSTA FREITAS, julgou parcialmente procedente para:

1) Decretar o divórcio das partes;

2) Homologar acordo celebrado em audiência;

3) Julgar improcedente o pedido de partilha do imóvel descrito na inicial, por entender que o bem era de propriedade de terceiro (Sr. Dirceu Matias de Freitas), não havendo prova da doação;

4) Determinar o reembolso de 50% do valor das benfeitorias realizadas pela requerente, desde que comprovadas;

5) Não houve condenação ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios.

Em suas razões, a apelante sustenta que há prova documental de que o imóvel foi doado ao casal pelo genitor do requerido, Sr. Dirceu Matias de Freitas, sendo indevida sua exclusão da partilha.

Alega que, embora o imóvel não esteja registrado, houve aceitação tácita da doação, demonstrada pela residência prolongada e realização de benfeitorias no bem.

Aponta omissão judicial quanto à partilha dos alugueis percebidos desde a dissolução da união, referentes ao imóvel cuja posse era exercida por ambos.

Aduz ter juntado comprovantes de obrigações contraídas na constância da união, as quais não foram examinadas na sentença, pleiteando, pois, a inclusão destas na partilha patrimonial.

Requer a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a inclusão, na partilha de bens, do imóvel consistente em casa de alvenaria, localizada na rua Ana Moreira de Matos, no 54, lote 04, quadra 05, bairro Loteamento Nossa Senhora do Amparo, na cidade Rondonópolis/MT; a partilha dos valores recebidos a título de aluguel após a dissolução da união estável; bem como a inclusão das dívidas bancárias comprovadamente contraídas na constância da união.

Contrarrazões no ID 271498493.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, cumpre afastar a tese de preclusão suscitada nas contrarrazões pelo apelado, a qual defende a impossibilidade de análise da omissão judicial em grau recursal por ausência de interposição de embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível ao Tribunal conhecer e julgar a matéria não enfrentada em primeiro grau, ante o efeito devolutivo amplo da apelação que permite ao órgão de 2a instância a reanálise dos fundamentos da decisão impugnada, inclusive para suprir omissões, quando a questão tiver sido suscitada nos autos.

Confira o dispositivo:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

No caso, é patente a ocorrência de julgamento citra petita, dado que a sentença não apreciou todos os pedidos veiculados na petição inicial, o que compromete sua validade, vício passível de reconhecimento de ofício por este Tribunal.

A propósito:

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS A AMPARAR A PRETENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA . JULGAMENTO CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA . PROVIMENTO NEGADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que há cerceamento de defesa quando o Tribunal de origem julga improcedente o pedido por ausência de provas, cuja produção foi indeferida no curso do processo. 2 .
A jurisprudência do STJ é no sentido de que "na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida"
(REsp 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017), o que afasta o alegado julgamento extra petita. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2179869 CE 2022/0236605-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

Com efeito, a parte autora, ora apelante, formulou pedidos na petição inicial consistentes em:

(i) reconhecimento e partilha do imóvel situado na quadra 05, lote 04, no bairro Loteamento Nossa Senhora do Amparo, na cidade de Rondonópolis/MT;

(ii) partilha dos bens móveis que guarneciam a residência comum do casal;

(iii) divisão proporcional das dívidas contraídas durante a convivência;

(iv) partilha dos valores percebidos a título de aluguel do referido imóvel;

(v) fixação de guarda unilateral da filha menor;

(vi) estipulação de pensão alimentícia em favor da criança.

Embora parte desses pedidos tenha recebido enfrentamento parcial — como a guarda da menor e os alimentos —, haja vista que os litigantes entraram em acordo na audiência de instrução e julgamento, o juízo sentenciante silenciou-se quanto a outros pedidos centrais, como a partilha dos bens móveis que guarneciam a residência; a análise das dívidas indicadas na inicial; a partilha dos aluguéis percebidos após o rompimento da união, fruto do imóvel objeto da demanda.

Além disso, a sentença não delimitou expressamente o período da união estável, dado essencial para a correta delimitação da comunicabilidade dos bens e dívidas partilháveis. Embora a autora tenha, em diferentes momentos, indicado que a união teria findado em novembro de 2019 (p. 3) ou setembro de 2021 (p. 10), o réu, por sua vez, afirmou que a separação de fato teria ocorrido apenas em 14 de abril de 2022. A ausência de definição do marco final da relação inviabiliza a fixação da partilha com a precisão necessária e configura omissão relevante.

Ainda, mesmo no ponto em que houve manifestação judicial — as benfeitorias realizadas no imóvel —, a sentença se limitou a reconhecer o direito ao reembolso de 50%, “
desde que devidamente comprovado
”, sem, todavia, delimitar quais benfeitorias seriam objeto da compensação, tampouco indicou o valor, os critérios de apuração ou mesmo delimitou se seriam objeto de futura liquidação, o que configura prestação jurisdicional deficiente.

Essa omissão compromete seriamente a efetividade do julgado, na medida em que relegar a apuração à fase de cumprimento de sentença, sem qualquer delimitação ou critério mínimo, torna inviável a execução concreta da obrigação, transformando a fase executiva em verdadeira nova instrução processual.

A sentença deve ser certa, ainda que ilíquida (art. 491 do CPC), de modo que, ao admitir a procedência parcial do pedido de ressarcimento por benfeitorias sem qualquer delimitação quanto à sua extensão, espécie ou valor aproximado, o
decisum
compromete sua própria eficácia prática.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDANTES. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a sentença deve ser certa, ainda quando decida relação jurídica condicional, e é nula quando submete a procedência do pedido à ocorrência de fato futuro e incerto
, conforme dispõe o art . 460 do CPC/1973. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Inexiste ofensa ao princípio da congruência nas hipóteses em que o julgador não afronta os limites objetivos da pretensão . Os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, conforme os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e iura novit curia. Incidência da Súmula 83 do STJ 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2380644 SP 2023/0177510-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
SENTENÇA CONDICIONAL. NULIDADE ABSOLUTA
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial,
a sentença deve ser certa, ainda que decida questão condicional, sendo, portanto, nulo o ato decisório que, por se mostrar dúbio e incerto, deixa incompleta a prestação jurisdicional e não decide questão que deveria ser fixada no processo de conhecimento
. Portanto, não pode o julgador, ao decidir, criar estado de pendência entre as partes, inteligência do parágrafo único, do art . 460 do CPC. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (TJ-GO - AC: 1571540188 RIO VERDE, Relator.: DES . CAMARGO NETO, Data de Julgamento: 18/05/2010, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 593 de 08/06/2010)

Importa destacar, por fim, que não há como suprir os vícios identificados nesta instância recursal, como poderia ocorrer, em tese, pela aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, CPC). Isso porque a decisão apresenta deficiência na fundamentação, deixando de apreciar elementos centrais do pedido, o que compromete a formação do juízo.

Ademais, a insurgência recursal está diretamente vinculada à delimitação do período conjugal, ponto essencial para apuração dos bens e dívidas partilháveis, além da aferição da legitimidade dos valores locatícios e das benfeitorias eventualmente realizadas no imóvel.

Tal definição, por sua natureza fática e controvertida, demanda instrução probatória adicional, inclusive para análise de documentos e, se necessário, oitiva de partes e testemunhas, o que não pode ser realizado pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

O STJ, em reiteradas oportunidades, já assentou que, diante da ausência de instrução suficiente ou da necessidade de reexame de fatos, deve o Tribunal anular a sentença e remeter os autos ao juízo de origem para suprimento da omissão.

Sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DE FATO . SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA . INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de despesas de manutenção de condomínio de fato (irregular) . 2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, o julgamento da lide, na forma do art. 515, § 3o, do CPC/73, é admitido quando, reformada a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, a causa versar sobre questão de direito, ou de direito e fato, e estiver madura para imediata apreciação. 3 .
Entende-se, entrementes, que a demanda se encontra pronta para julgamento "quando instaurada a relação processual e encerrada a necessária instrução do processo, assegurado às partes o amplo direito de deduzir alegações, de requerer a produção das provas que entender necessárias para demonstrar o próprio direito material e de impugnar as teses e as provas apresentadas pela parte contrária
" ( REsp 1.340.800/CE, 4a Turma, DJe de 04/12/2017). 4 .
Hipótese em que a demanda versa sobre questões de fato e de direito, porém não houve prévia dilação probatória a autorizar o imediato julgamento da lide pelo Tribunal,
caracterizando-se, destarte, o cerceamento de defesa em desfavor da parte ré. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 751507 SP 2015/0177976-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2019)

Portanto, em se tratando de sentença que não enfrenta todas as relevantes questões suscitadas pelas partes, impõe-se o reconhecimento da nulidade por julgamento
citra petita.

Dispositivo.

Dessa forma,
reconheço de ofício a nulidade da sentença
, nos termos do art. 489, IV, c/c art. 1013, § 3o, IV, do CPC, em razão do julgamento
citra petita
, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação integral da demanda.

Consequentemente, julgo prejudicada a apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025